Tribunal: TJES
Processo: 5005453-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005453-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCINEIA SILVA DE ABREU PEREIRA

AGRAVADO: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS DEPOLLO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo de ação anulatória em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual discute a validade de negócio jurídico anterior envolvendo os imóveis objeto da controvérsia.

2)
A agravante, terceira de boa-fé, não figura na relação jurídica impugnada na ação anulatória e adquiriu os bens de forma autônoma e posterior, mediante contrato particular celebrado em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a suspensão dos embargos de terceiro com fundamento em prejudicialidade externa, quando a ação anulatória em curso não vincula a parte embargante nem possui relação direta com o negócio jurídico por ela celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A suspensão do processo com base na alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC exige a existência de prejudicialidade externa concreta, caracterizada pela dependência lógica e necessária entre o desfecho da causa principal e a decisão da ação conexa.

5)
Inexiste prejudicialidade entre as ações quando a decisão da demanda anulatória não interfere juridicamente no direito da parte embargante, que não integrou a relação jurídica questionada nem figura como parte no processo correlato.

6)
A agravante, adquirente posterior e de boa-fé, celebrou negócio distinto e autônomo, não estando sujeita aos efeitos da eventual sentença anulatória, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a coisa julgada não alcança terceiros (AgInt no AREsp 1.060.067/SP; REsp 1.666.827/PR).

7)
Conforme a Súmula 375 do STJ, a proteção possessória do terceiro de boa-fé exige prova de má-fé ou registro da penhora anterior à aquisição, o que não se verifica no caso concreto.

8)
A decisão que suspende indevidamente o trâmite dos embargos de terceiro compromete os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV), ao obstar o exercício da defesa em processo próprio contra ato judicial que atinge diretamente a posse e a propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão dos embargos de terceiro com fundamento em prejudicialidade externa exige demonstração concreta de dependência lógica entre as demandas, o que não se verifica quando a parte embargante é terceira de boa-fé e não integra a relação jurídica discutida na ação anulatória.

2. A coisa julgada não produz efeitos em relação a terceiros estranhos à lide originária.

3. A proteção possessória do terceiro de boa-fé independe da validade de negócio jurídico anterior, quando celebrado contrato autônomo e não registrada penhora à época da aquisição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.060.067/SP; STJ, REsp 1.666.827/PR, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Súmula 375.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de embargos de terceiro, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação anulatória em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual discute a validade da alienação dos imóveis objeto da lide, sob a alegação de simulação contratual.

O juiz de primeira instância suspendeu os embargos de terceiro sob o fundamento de que a ação anulatória em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim versa sobre a validade do negócio jurídico que teria transferido a titularidade dos imóveis objeto da controvérsia possessória.

Ocorre, todavia, que a determinação não se afigura juridicamente adequada.

A suspensão do processo, nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC, pressupõe a existência de prejudicialidade externa concreta e inequívoca, ou seja, dependência lógica e necessária entre a resolução do mérito da causa suspensa e o desfecho da outra ação em curso.

Exige-se, portanto, que a eficácia da sentença a ser proferida na demanda conexa constitua verdadeira condição antecedente para o julgamento do feito que se pretende suspender.

No caso, todavia, não se vislumbra a existência de prejudicialidade entre as demandas. Isso porque, independentemente do resultado da sentença na demanda desconstitutiva, seus efeitos não se aplicam à recorrente, pois não integrou a relação jurídica de compra e venda que motivou a propositura da demanda desconstitutiva, tampouco figura como parte naqueles autos.

A agravante adquiriu os imóveis de pessoa diversa, em momento posterior, mediante contrato particular de compra e venda firmado em 2018, sem qualquer gravame registral ou pendência judicial à época da aquisição.

Portanto, a causa de pedir dos embargos de terceiro não se relaciona à discussão de validade do contrato firmado entre o de cujus e a sucessora, senão à proteção possessória e patrimonial da recorrente, fundada na condição de terceira de boa-fé, que adquiriu os imóveis por negócio jurídico distinto, de forma onerosa, anterior à restrição judicial, e sem qualquer ciência de vício ou litígio sobre a cadeia dominial pretérita.

Para corroborar esse argumento, cite-se o julgamento do
AgInt no AREsp 1.060.067/SP
, no qual restou assentado que
“
a coisa julgada só opera efeitos entre as partes integrantes da lide. Assim, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao terceiro de boa-fé
”
(REsp 1.666.827/PR, Rel. Min. Herman Benjamin).

No mesmo precedente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência consolidada na
Súmula 375
, segundo a qual
“
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

À luz desse contexto, a decisão agravada inverte a lógica protetiva que rege os embargos de terceiro e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88), ao privar a agravante de exercer, em processo próprio, sua defesa contra ato judicial que atinge diretamente a posse e a propriedade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento

para determinar o prosseguimento dos embargos de terceiro
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.